Tribunal: TJDFT
Processo: 0707647-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EXECUTADA. PEDIDO NÃO EXAMINADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo exequente, mantendo incólume a determinação de suspender o feito pelo prazo de um ano.
2. O descompasso entre o postulado e o decidido revela violação ao princípio da congruência, denotando inobservância à necessária concatenação de atos processuais. Ademais, a ausência de pronunciamento acerca de pedido expresso constitui negativa de prestação jurisdicional, cuja consequência inarredável é a cassação do decisum.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ofício acolhida para cassar o decisum.